Tribunal: CARF
Processo: 10380.912069/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912069/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.753 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE CSLL
Não se admite compensações de créditos cuja certeza e liquidez não restaram
provadas na lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 09-
68.051, da 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 25862.05739.300307.1.703-8600, relativamente ao saldo
negativo de CSLL.
Transcrevo, a seguir, o relatório:
Em 01/11/2011 foi emitido despacho decisório no de rastreamento 009780290
não homologando a compensação declarada. Cientificada da decisão a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade informando que o saldo negativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912069/2011-75
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912069/2011-75

CSLL de 2000 serviu para pagamento de estimativas do ano de 2002, que ao final
deste período (2002) ficou novamente negativo e aproveitado em compensações
referente jan/2003.
A DRJ assim decidiu:
A DCOMP sob análise refere-se a compensação de saldo negativo apurado em
2002.
Na DIPJ da manifestante foi declarado base de cálculo negativa para CSLL e
recolhimento de estimativas para o período de 02 a 04/2002 no valor total de
R$120.810,08, assim quando do ajuste o valor lançado como recolhido
antecipadamente formou o saldo negativo do período.
...
A manifestante apresentou a seguinte tabela demonstrando os pagamentos que
serviram para quitar as competências 02, 03 e 04/2002:
A DRJ considerou comprovada apenas parte do crédito (parcelas de março e abril de
2002). As parcelas quitadas através de compensação não foram encontradas e que a
manifestante não apresentou os dados suficientes para comprovar tais compensações.
Assim, homologou a parte de R$77.032,78, deixando de reconhecer o valor de
R$43.777,30, em discussão, neste processo.
A recorrente foi cientificada em 17/10/2018 (104). O recurso voluntário foi
apresentado em 13/11/2018 (fl 105).
Em seu recurso, a recorrente alega que:
Em 14.05.2003 efetuou a compensação geradora dos créditos em questão
através de formulário (IN SRF n° 210/2002) (doc. 01).
A Delegacia da Receita Federal, por sua vez, entendeu que já naquela época
deveria ter sido utilizado o PER/DCOMP e não conheceu do pedido de compensação,
mas assegurou o direito de a Recorrente apresentar novo pleito, de acordo com a IN
SRF 320, de 2003 (doe. 02). Tudo conforme registrado no Processo Administrativo n°
10380.004196/2003-99.
Assim, a Recorrente apresentou esta PER/DCOMP com base no crédito objeto
do pedido que antes não fora conhecido (saldo negativo de CSLL/2000). Tudo está
devidamente comprovado por documentos, merecendo destaque o Livro Razão (fls.
87) e a DIPJ (fls. 56) já constantes dos autos.
Essa é a única razão de não ter havido uma anterior homologação, mas é
inegável que existe o crédito objeto dessa PERD/COMP -formulada em atenção aos
termos da mencionada decisão da Delegacia da Receita Federal (doc. 02). Nada mais
pode ser exigido da Recorrente!
Verifica-se, no acórdão epigrafado, o seguinte:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912069/2011-75

Os valores estão indicados como pagos por compensações, as quais, segundo a recorrente, foram
efetuadas e foram objeto do PAF n° 10380.004196/2003-99, cujo resultado não foi possível
confirmar.
A recorrente anexou, na fase anterior o livro razão e a DIPJ que, em princípio,
indicam que as compensações foram realmente efetuadas.
Por outro lado, consoante o despacho decisório (fl 7), não houve a homologação
da PER/DCOMP destinada a quitar parcelas de estimativas dos meses de janeiro e parte de
março de 2003, consoante o acórdão da DRJ, abaixo transcrito:
As parcelas que foram quitadas através de compensação, 01/2002 e parte de
03/2002, não foram encontradas e a manifestante não trouxe dados suficientes para
comprovar que tais compensações foram corretamente feitas e devidamente
homologadas.
Em julgamento, ocorrido em 04 de fevereiro de 2020, através da resolução de
número 1001-000.245, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Na referida resolução, foi requerida a seguinte diligência:
Assim, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que seja verificado o resultado do processo n° 10380.004196/2003-99 e seja
validada (ou não) a compensação, pleiteada pela recorrente, notificando-a caso
necessite outras provas ou esclarecimentos.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912069/2011-75

Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este
CARF para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta
decisão.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo
(fl.161), no qual (transcrição parcial):
3. Às fls. 132 a 160, juntou-se a cópia integral do processo no
10380.004196/2003-99. Consta no processo Declaração de Compensação apresentada
em formulário referente a Saldo Negativo de CSLL dos anos de 2001 e de 2002. A
DRF Fortaleza não conheceu do pedido, considerando-o não formulado, ressaltando
que poderia ser apresentado novo pleito de acordo com a IN SRF no 320/2003. O
contribuinte tomou ciência da decisão em 22/07/2003.
4. Como pode ser verificado no processo solicitado pelo CARF, o resultado não
permite validar as estimativas compensadas de fevereiro e março de 2002. Conforme
tabela apresentada pelo contribuinte à fl. 14, tais compensações tiveram como origem
o Saldo Negativo de CSLL do ano 2000. Em consulta ao Processo no
10380.901789/2010-24, que cuida do Saldo Negativo de CSLL do Exercício 2001,
constata-se que o PER/DCOMP no 06968.91247.300307.1.7.03-1026 não foi
homologado. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela
DRJ/JFA e o CARF negou provimento ao Recurso Voluntário. Assim, não tendo sido
reconhecido o Saldo Negativo de CSLL do ano 2000, apontado como origem do
crédito para as compensações de fevereiro e março de 2002, estas não poderão ser
confirmadas. Somente o crédito líquido e certo, relativo a tributo administrado pela
RFB, poderá ser passível de restituição/compensação.
5. Além disso, em consulta ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação
(SCC) e ao SIEF-Processo, nota-se que o contribuinte apresentou, para o ano-
calendário 2002, uma única Declaração de Compensação que foi totalmente
homologada, após a DRJ/JFA julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 77.032,78, bem
como seu direito a compensação até o limite do crédito reconhecido. Todo o débito
está extinto pela compensação, conforme fl. 103.
...
7. Apesar de o contribuinte afirmar em seu Recurso Voluntário à fl. 109 que,
“tendo em vista o respeitável Acórdão no 09-68.051, da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que negou seu pedido de
compensação”, isso não é verdade, pois, como visto acima, o PER/DCOMP no
25682.05739.300307.1.7.03-8600 encontra-se homologado totalmente.
8. A presente informação foi realizada pela Equipe Regional de Auditoria de
Crédito, cujas decisões e atos administrativos aplicam-se aos contribuintes
domiciliados nos municípios localizados nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, que
correspondem à jurisdição de todas as unidades da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) na 3a Região Fiscal.
9. Proponho encaminhamento à Equipe Regional de Execução do Direito
Creditório da SRRF da 3a Região para adoção das seguintes providências: 1. ciência
do sujeito passivo, conforme determinado pelo CARF à fl. 127; e 2. posterior envio do
processo ao CARF para continuidade do julgamento.
Cientificada do resultado da diligência, em 20/10/2021 (fl. 167), a recorrente
apresentou as suas contrarrazões em 29/10/2021 (fl. 170), onde argumentou que a auditora fiscal
teceu juízo sobre o mérito da causa proferindo um verdadeiro julgamento e que:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912069/2011-75

3. O que importa saber neste caso é a legitimidade do crédito apresentado pelo
Recorrente, no valor R$ 120.810,08, ou seja, diante do valor já reconhecido de R$
77.032,78, se ainda haveria a diferença de R$ 43.777,30 a ser considerada como saldo
credor a aproveitar. Tão somente isso!
4. Assim, renova o pedido para que seja provido o recurso e reconhecido o seu
crédito no valor de R$ 43.777,30.
Inicialmente, cabe ressaltar que a autoridade efetuou exatamente o trabalho que
lhe foi requerido, em nada extrapolando a sua autoridade, consoante a resolução, acima
transcrita.
Assim, entendo como correta a conclusão, com a qual peço a devida vênia para
aderir, por estar plenamente de acordo, com base no art. 50, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do
RICARF.
Assim, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 179
DF CARF MF
Original